Tribunal: TJDFT
Processo: 0724512-88.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724512-88.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAVID DOS SANTOS CASSIMIRO APELADO: BANCO AGIBANK S.A D E C I S Ã O Recurso de Apelação - Princípio da Dialeticidade - Violação - Recurso Não Conhecido Trata-se de recurso de Apelação interposto em face de Sentença por meio da qual foi indeferida a Inicial em razão de a parte não ter apresentado manifestação para justificar o ajuizamento de demandas fracionadas, indicando comportamento contrário à boa-fé objetiva e ao dever de cooperação processual. Em suas razões recursais, a parte agravante defende a validade da procuração juntada aos autos. É o relatório. Decido unipessoalmente, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. O recurso não merece conhecimento. O princípio da dialeticidade ou dialogicidade estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. Na hipótese, as razões recursais do apelante estão dirigidas à validade da procuração juntada aos autos. Entretanto, a Sentença reconheceu a inércia da parte em razão da ausência de manifestação quanto ao fracionamento de demandas. Assim, o instrumento da Apelação é defeituoso, por não dialogar com a decisão atacada, contrapondo-a, tratando-se de mero texto padrão dissociado da fundamentação exposta em Sentença. Constato, portanto, clara violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, tornando o instrumento recursal formalmente irregular. Nesse sentido, posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). CONTRARRAZÕES. PRELIMINARES. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. PROVA. ÔNUS. FATOS CONSTITUTIVOS. AUTOR. DIREITOS. CÁLCULOS AUTORAIS. PROVA PERICIAL REALIZADA. REGRAS LEGAIS OBSERVADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo o princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente, ao aviar sua irresignação, impugnar os fundamentos que nortearam a instância a quo, demonstrando quais argumentos determinariam a sua reforma, observada a devida correspondência. 1.1. O presente recurso impugna, de forma satisfatória, os fundamentos da sentença e, por isso, deve ser conhecido. Preliminar rejeitada. 2. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial Repetitivo no 1.951.931/DF (Rel. Min. Herman Benjamim, DJe 21/09/2023, Tema 1.150), fixou entendimento que nas ‘ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda’, mas, se ‘a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep’ - como no caso dos presentes autos -, sendo a legitimidade passiva do BANCO DO BRASIL S.A. Preliminar rejeitada. 3. O STJ, também no âmbito do Tema 1.150, confirmou a sua jurisprudência para reafirmar que ‘que o prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto-Lei 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado" e, assim, "nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos’. Prejudicial de prescrição rejeitada. 4. O PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) foi criado em 1970 com o objetivo de propiciar aos servidores públicos civis e militares a participação na receita das entidades integrantes (órgãos de administração pública direta e indireta nos âmbitos federal, estadual e municipal e fundações instituídas, mantidas ou supervisionadas pelo Poder Público). Cada servidor público tinha uma conta individualizada, na qual eram creditadas correção monetária, juros mínimos anuais de 3% (três por cento) e resultados líquidos das operações realizadas com recursos do PIS-PASEP. 5. Nas ações em que se busca comprovar irregularidades nas contas do PASEP, compete a parte autora, dentro do seu ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), demonstrar, de forma razoável, que eventuais débitos feitos na conta e créditos de juros, correção e rendimentos de aplicações financeiras ocorreram em desconformidade com os preceitos legais. 5.1. A prova pericial realizada nos autos demonstrou a observância das regras previstas para aplicação dos índices de correção monetária fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. 7. Preliminares rejeitadas, apelação conhecida e desprovida.” (Acórdão 1793863, 07038023520208070020, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 14/12/2023.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator